Tribunal: TJDFT
Processo: 0754223-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PERANTE A NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, QUE POR SUA VEZ, DECLINOU DE SUA COPETÊNCIA PARA O DA 4A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, após declínio da competência pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF. 1.1. O Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, declinou da competência em favor de uma das Varas de Cíveis de Taguatinga - DF, alegando que “declinou da competência em favor de uma das Varas de Cíveis de Taguatinga - DF expondo que “a relação jurídica existente entre as partes é submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a ação foi proposta em foro diverso do domicílio da parte mais vulnerável, contrariando as normas de regência””. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da Quarta Vara Cível de Taguatinga – DF, aduz que “o Juízo suscitante, da Quarta Vara Cível de Taguatinga – DF, argumenta que tendo em conta a divisão estabelecida por este E. TJDFT quanto aos limites da competência por circunscrição judiciária, o processamento do feito está sujeito ao Juízo Cível de Águas Claras".
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo Suscitado, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, conforme previsto no art. 65 do CPC, que estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. 2.1. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.2. Precedente: “(...) 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma imposição, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva.” (07250981320198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 16/03/2020).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (Suscitado).